Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. AUTOS ARQUIVADOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL E EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA. ALCANCE. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. PETIÇÃO FORMULADA PELO ALIMENTANTE E ALIMENTADA VISANDO A ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. POSTULAÇÃO CONSENSUAL. EXAME. NEGATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCESSO ORIGINÁRIO ARQUIVADO. PETICIONAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE (STJ, SÚMULA 358). PRESSUPOSTO PARA EXAME DO PLEITO. REALIZAÇÃO E EXAME. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFETIVAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de exoneração de alimentos advinda da maioridade e emancipação econômica da alimentanda, a par de afigurar-se passível de apreciação em ação autônoma, pode ser formulada no bojo do próprio processo no qual restara estabelecida a obrigação alimentar quando formulada de forma consensual pelo obrigado alimentar e pela beneficiária da prestação, e, não encerrando ação nova, inviável que lhe seja negado trânsito e conhecimento sob o prisma de que já resolvida definitivamente a ação na qual firmada a obrigação, porquanto se trata de simples petição volvida a consolidar situação de fato estabelecida de forma consensual, ausente litígio passível de resultar em nova ação ou, ainda, necessidade de formulação da postulação em ambiente de procedimento de jurisdição voluntária (STJ, súmula 358).
2. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.